Tribunal: STJ
Processo: 0123134-36.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212613 - RS(2025/0123134-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
THALES EDUARDO SILVA MEDEIROS - RS129508
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS DE CURITIBA - PR
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PARA DELIBERAR SOBRE ATOS CONSTRITIVOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou competente
o Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre (RS) para deliberar sobre os
efeitos de constrição judicial incidente em execução fiscal, inclusive quanto à
substituição de garantia, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.
2. A decisão agravada fundamentou-se nos arts. 105, I,
, da Constituição Federal
d
e. 6o, § 7o-B, da
e em precedentes do STJ, reconhecendo a
Lei n. 11.101/2005
competência do Juízo da recuperação judicial para avaliar a essencialidade de bens
e deliberar sobre a substituição de garantias, em conformidade com o regime de
cooperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da recuperação judicial tem
competência para deliberar sobre a substituição de valores em dinheiro bloqueados
em execução fiscal, considerando o
o, § 7o-B, da
e o
art. 6
Lei n. 11.101/2005
princípio da preservação da empresa.
Documento eletrônico VDA54958425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 91eefbb2-0e4b-4fcb-b88c-ca00c2f7c94b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo da recuperação judicial possui competência funcional para exercer o
controle de atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda,
independentemente da natureza do crédito ou do bem atingido, conforme a
jurisprudência consolidada do STJ.
5. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a
substituição de garantias decorre do princípio da preservação da empresa (art. 47 da
e do dever de cooperação interjurisdicional previsto no
o,
Lei n. 11.101/2005)
art. 6
§ 7o-B, da mesma lei.
6. A essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade das atividades
empresariais e a execução do plano de recuperação justifica a competência do
juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a substituição de garantias,
especialmente diante da resistência do juízo da execução fiscal.
7. A decisão agravada está em harmonia com os precedentes do STJ, que
reconhecem a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre
atos constritivos, mesmo em relação a créditos de natureza extraconcursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a
sujeição do crédito ao procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes
sobre o patrimônio da recuperanda, incluindo a substituição de garantias, em
2.
conformidade com o
o, § 7o-B, da

art. 6
Lei n. 11.101/2005.
A competência do
juízo da recuperação judicial abrange a avaliação da essencialidade de bens e
valores bloqueados para a continuidade das atividades empresariais e a execução
do plano de recuperação".
Dispositivos relevantes citados:
I,
;
arts.
CF/1988, art. 105,
d Lei n. 11.101/2005,
6o, § 7o-B, e 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n.
relator
211.658/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de
STJ, AgInt
19/5/2025;
no CC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
194.397/MG,
DJe de
STJ, AgInt no CC n.
relator Ministro Luis Felipe
3/7/2023;
178.571/MG,
Salomão, Segunda Seção, DJe de 18/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54958425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 91eefbb2-0e4b-4fcb-b88c-ca00c2f7c94b

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 91eefbb2-0e4b-4fcb-b88c-ca00c2f7c94b

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212613 - RS (2025/0123134-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: INBRACELL
IND
BRASIL
DE
ACUMULADORES
ELETRICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR -
RS040315
THALES EDUARDO SILVA MEDEIROS - RS129508
SUSCITADO
: JUÍZO
DE
DIREITO
DA
VARA
REGIONAL
EMPRESARIAL DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE EXECUÇÕES
FISCAIS ESTADUAIS DE CURITIBA - PR
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA
DELIBERAR
SOBRE
ATOS
CONSTRITIVOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou competente o
Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre (RS) para deliberar sobre os
efeitos de constrição judicial incidente em execução fiscal, inclusive quanto à
substituição de garantia, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

2. A decisão agravada fundamentou-se nos arts. 105, I,
, da Constituição Federal e.
d
6o, § 7o-B, da
e em precedentes do STJ, reconhecendo a
Lei n. 11.101/2005
competência do Juízo da recuperação judicial para avaliar a essencialidade de bens e
deliberar sobre a substituição de garantias, em conformidade com o regime de
cooperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da recuperação judicial tem
competência para deliberar sobre a substituição de valores em dinheiro bloqueados
em execução fiscal, considerando o
o, § 7o-B, da
e o
art. 6
Lei n. 11.101/2005
princípio da preservação da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo da recuperação judicial possui competência funcional para exercer o
controle de atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda,
independentemente da natureza do crédito ou do bem atingido, conforme a
jurisprudência consolidada do STJ.
5. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a substituição
de garantias decorre do princípio da preservação da empresa (art. 47 da
e do dever de cooperação interjurisdicional previsto no
o, §
Lei n. 11.101/2005)
art. 6
7o-B, da mesma lei.
6. A essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade das atividades
empresariais e a execução do plano de recuperação justifica a competência do juízo
da recuperação judicial para deliberar sobre a substituição de garantias,
especialmente diante da resistência do juízo da execução fiscal.
7. A decisão agravada está em harmonia com os precedentes do STJ, que
reconhecem a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos
constritivos, mesmo em relação a créditos de natureza extraconcursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a
sujeição do crédito ao procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes
sobre o patrimônio da recuperanda, incluindo a substituição de garantias, em
2.
conformidade com o
o, § 7o-B, da

art. 6
Lei n. 11.101/2005.
A competência do
juízo da recuperação judicial abrange a avaliação da essencialidade de bens e valores
bloqueados para a continuidade das atividades empresariais e a execução do plano de
recuperação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I,
;
arts. 6o,
art. 105,
d Lei n. 11.101/2005,
§ 7o-B, e 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 211.658/MG, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de
STJ, AgInt no
19/5/2025;
CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de
STJ, AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
3/7/2023;
Segunda Seção, DJe de 18/2/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO PARANÁ contra a
decisão de fls. 412-416, que conheceu do conflito de competência e declarou a
competência do Juízo de Direito da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre (RS)
para deliberar sobre os efeitos da constrição judicial incidente na Execução Fiscal n.
0003856-41.2024.8.16.0185, inclusive quanto à substituição da garantia, tornando
definitiva a liminar anteriormente concedida.
A decisão agravada fundamentou-se no
I,
, da Constituição
art. 105,
d
Federal, quanto à competência originária; na incidência do
o, § 7o-B, da
art. 6
quanto à prerrogativa do juízo da recuperação para avaliar a
Lei n. 11.101/2005,
essencialidade e determinar a substituição de garantia mediante cooperação; na
configuração do conflito por preenchimento cumulativo dos requisitos
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

jurisprudenciais (constrição efetiva, deliberação expressa do Juízo da recuperação e
resistência do Juízo da execução), à luz dos precedentes no AgInt no CC n. 192.960
/SP e no AgInt no CC n. 164.501/PE; e na vigência do
, reforçando a
stay period
necessidade de preservação das atividades empresariais.
Alega o ESTADO DO PARANÁ que, após a
apenas
Lei n. 14.112/2020,
atos constritivos sobre bens de capital se submetem ao crivo do juízo da recuperação,
nos termos do
o, § 7o-B, da LREF. Sustenta que valores em dinheiro não
art. 6
constituem bens de capital e, portanto, a competência é exclusiva do Juízo da
execução fiscal, citando precedentes: AgInt no CC n. 208.807/SC e CC n. 196.553
/PE. Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 439-444. A agravada, INBRACELL IND BRASIL
DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA. (em recuperação judicial), defende a
manutenção da decisão, invocando o
o, §§ 4o e 7o-B, da
e a
art. 6
Lei n. 11.101/2005
orientação do STJ segundo a qual, embora as execuções fiscais não se suspendam, os
atos de constrição devem submeter-se ao controle do juízo da recuperação quanto à
substituição, inclusive para resguardar valores essenciais ao soerguimento. Aponta
precedentes: AgInt no
AgInt no CC n. 177.164/SP; AgInt no
REsp n. 1.598.004/DF;
AgInt no
e AgInt no CC n. 211.658
REsp n. 2.152.426/SP;
REsp n. 2.094.742/PE;
/MG.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à extensão da competência do juízo da
recuperação judicial para deliberar sobre os efeitos de atos constritivos praticados em
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

execução fiscal contra empresa em recuperação, especificamente quanto à
substituição de garantia após a constrição de valores em dinheiro.
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante que o
o, § 7o-
art. 6
B, da
limita o controle do juízo da recuperação a atos que
Lei n. 11.101/2005
recaiam sobre bens de capital, não alcançando valores em dinheiro.
Alega, com apoio nos precedentes no AgInt no CC n. 208.807/SC e no CC
n. 196.553/PE, que a competência para manter a constrição em numerário é do Juízo
da execução fiscal.
Conforme destacado na decisão agravada, o reconhecimento do conflito
positivo de competência decorreu da demonstração cumulativa dos requisitos
firmados pela jurisprudência desta Corte, a saber: (a) efetiva constrição judicial
promovida pelo Juízo da execução fiscal; (b) deliberação expressa do Juízo da
recuperação judicial reconhecendo a essencialidade do bem ou valor atingido e
determinando sua substituição por outra garantia suficiente e idônea; e (c) resistência
concreta do Juízo da execução à determinação de substituição, revelando a
inobservância do dever de cooperação interjurisdicional, previsto no art. 6o, § 7o-B,
da Lei n. 11.101/2005.
Diante de tais pressupostos, firmou-se — corretamente — a competência
do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre os efeitos da constrição e a
substituição da garantia, não apenas em razão do princípio da preservação da
empresa (art. 47 da LRF) mas também em virtude da competência funcional
exclusiva do Juízo universal para o controle de atos constritivos incidentes sobre o
patrimônio da recuperanda, inclusive quando se trata de créditos de natureza
extraconcursal.
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

Com efeito, ainda que o
não constitua elemento determinante
stay period
para a fixação da competência, é certo que, reconhecida a essencialidade dos valores
bloqueados e configurada a resistência do juízo da execução, incumbe ao juízo da
recuperação judicial deliberar sobre a substituição da garantia, a fim de preservar a
continuidade das atividades empresariais e a execução do plano de soerguimento.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte é uniforme ao
afirmar que o juízo da recuperação judicial tem competência funcional para exercer
o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa,
independentemente da natureza do crédito ou do bem atingido.
Confiram-se precedentes:

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou competente
o Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG para decidir sobre atos de
constrição patrimonial de empresa em recuperação judicial.
II – Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores a título
de honorários advocatícios realizado antes da ciência inequívoca da recuperação
judicial pode ser mantido, considerando a competência do juízo da recuperação para
deliberar sobre atos constritivos.
III – Razões de decidir.
O STJ tem decidido que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar
sobre a sujeição ou não do crédito ao procedimento concursal e sobre os atos
constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda.
IV – Dispositivo e tese.
Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a sujeição do crédito
ao procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da
recuperanda; a natureza jurídica do crédito deve ser definida pelo juízo da
recuperação, com atos constritivos previamente submetidos à sua avaliação.
V – Agravo desprovido. (AgInt no CC n. 211.658/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
19/5/2025.

Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO
SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS
ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos
incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu
reerguimento.
2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a
natureza do crédito – se concursal ou extraconcursal –, devendo o debate ocorrer nas
vias e recursos próprios.
3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em
que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar
a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a
solidez do fluxo de caixa.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/6/2023,
3/7/2023.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR
CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE
CONSTRIÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
DA
EMPRESA.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, sob a égide do Decreto-
ou da
Lei n. 7.661/45
Lei n. 11.101/05,
bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser
realizados pelo juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento
do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de
constrição patrimonial deve prosseguir no juízo da recuperação.
3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se
insere na competência do juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da
liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se
trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao
regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
18/2/2022.

Assim, não prospera a alegação de competência exclusiva do Juízo da
execução fiscal para manter constrição sobre numerário.
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

Havendo conflito concreto entre as deliberações dos Juízos — de um lado,
a constrição de valores determinada na execução fiscal; de outro, a decisão do Juízo
da recuperação reconhecendo a essencialidade e determinando a substituição por
garantia idônea —, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da
recuperação judicial para deliberar sobre os efeitos da constrição e a substituição, em
conformidade com o
o, § 7o-B, da
e com o regime de
art. 6
Lei 11.101/2005
cooperação judicial.
Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em harmonia com os
precedentes do STJ, preservando a continuidade das atividades empresariais da
recuperanda e assegurando a efetividade do princípio da preservação da empresa.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53049460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:17
Código de Controle do Documento: a3a39176-561c-4920-85ec-ba1c56c8b2fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 212.613 / RS
Número Registro: 2025/0123134-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038564120248160185 050997680920248210001 38564120248160185 50997680920248210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
THALES EDUARDO SILVA MEDEIROS - RS129508
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS DE CURITIBA - PR
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA
Documento eletrônico VDA54949224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:23
Código de Controle do Documento: 4f08544f-9648-46b2-9b53-b8e63f6e2a26

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
THALES EDUARDO SILVA MEDEIROS - RS129508
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS DE CURITIBA - PR
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:23
Código de Controle do Documento: 4f08544f-9648-46b2-9b53-b8e63f6e2a26